Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão imediata para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, com base no entendimento firmado pelo c. STF no tema 1.068 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, porquanto nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão dos jurados.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.